Tribunal: TJDFT
Processo: 0753978-30.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL VERIFICADO. INOCORRÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO, OU OBSCURIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
1. A parte autora opôs os presentes embargos de declaração sob a alegação de erro material e contradição.
2. Assiste parcial razão ao embargante. Identifica-se erro material decorrente da ausência das palavras “depende de” no item 13 do Acórdão.
3. Com efeito, o item 13 do Acórdão do julgamento do Recurso Inominado passa a conter a seguinte redação: “13. Ressalta-se que a concessão do reajuste salarial nos vencimentos básicos e seus reflexos depende de dotação orçamentária na Lei Orçamentária Anual (LOA) e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO). Precedente: STF - RE 905.357/RR (Tema 864).”
4. Contudo, não merece prosperar a alegação contradição. O Acórdão pronunciou-se no sentido de que os valores pagos pela administração pública à parte autora encontram-se de acordo com a Segunda Tabela do Anexo Único da Lei Distrital 6.523/2020, a qual deve ser interpretada em conjunto com a Lei n. 5.174/2013.
5. Transcreve-se o item 9 do Acórdão: “9. Com efeito, a Lei Distrital 6.523/2020 deve ser interpretada em conjunto com o art. 1o da Lei Distrital 5.174/2013, o qual estabelece a jornada básica de trabalho dos integrantes da carreira Assistência Pública à Saúde do Quadro de Pessoal do Distrito Federal (reorganizada pela Lei distrital 6.790/2021).”.
6. O Acórdão do Julgamento do Recurso Inominado foi claro ao apresentar o posicionamento de que não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aplicar a Primeira Tabela do Anexo Único da Lei 6.523/2020 ao autor, sob o fundamento de isonomia. Inteligência da Súmula Vinculante 37 do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido: “[...] 4. A remuneração da Carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal é fixada por lei, portanto não é cabível equiparar o valor da hora de trabalho de 40 (quarenta) horas semanais ao atribuído à jornada de 20 (vinte) horas semanais. 5. Não cabe ao Poder Judiciário, sob a alegação de isonomia, conceder aumento. Súmula Vinculante n. 37 do Supremo Tribunal Federal. 6. Apelação desprovida.” (Acórdão 1343962, 07013465520198070018, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 26/5/2021, publicado no DJE: 9/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
7. Em adição, o Acórdão afastou a possibilidade de aplicação da Primeira Tabela do Anexo Único da Lei 6.523/2020 ao autor sem a correspondente previsão orçamentária. Nesse sentido: “[...] 3. Os custos do implemento das parcelas remuneratórias são, de antemão, balizados pelos agentes políticos participantes do Processo Legislativo. Descabe, em melhores palavras, determinar o pagamento de reajustes sem prévia existência de recursos, sob pena de odioso desequilíbrio orçamentário. [...]”. (Acórdão 1337125, 07050971620208070018, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 29/4/2021, publicado no DJE: 12/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada).
8. Os efeitos infringentes, em sede de embargos de declaração, são concedidos de forma excepcional e apenas nos casos em que a correção do vício contido no julgado acarrete a alteração do resultado da decisão. Todavia, é condição necessária para tanto a existência de contradição, omissão ou obscuridade, o que não se vislumbra no caso em comento.
9. Verifica-se que o resultado do julgamento decorreu da compreensão dos julgadores acerca do tema.
10. Embargos conhecidos e parcialmente acolhidos.